Tribunal: TJSP
Processo: 1001253-08.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão. Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001253-08.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
OLGA MEDEIROS DE SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001253-08.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 9504
2
Embargos de Declaração n° 1001253-08.2019.8.26.0562/50000
Embargante: Olga Medeiros de Santana (Justiça Gratuita)
Embargada: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: Santos 8a Vara Cível
Voto n° 9504
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão. Não
ocorrência
Nítido caráter infringente dos embargos
opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto
de apreciação por esta C. Câmara Prequestionamento
Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos
artigos indicados - Embargos rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos pela autora contra o v. Acórdão de fls. 722/732, que, em ação de
produção antecipada de provas, por maioria de votos, negou provimento
ao recurso de apelação para manter a r. sentença que homologou a prova
produzida sem imposição de ônus sucumbencial em desfavor das partes,
nos termos do artigo 382, § 4o, do Código de Processo Civil.
O embargante alega que o v. Acórdão padece
do vício de omissão, ao argumento de que ao caso dos autos tem plena
aplicação o princípio da causalidade, tendo em vista que o embargado,
apesar de notificado extrajudicialmente para exibir a documentação em
questão, se quedou inerte. Pleiteia o acolhimento dos embargos com
efeitos modificativos, para o fim de que o banco embargado seja
condenado ao pagamento de verba honorária sucumbencial. Por fim,
prequestiona os dispositivos legais destacados nas razões recursais.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001253-08.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 9504
3
Recebo os embargos porque tempestivos, mas,
no mérito, a hipótese é de rejeição.
Inicialmente, consigna-se que os embargos de
declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições e
obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
O patrono da parte autora, ora embargante, não
apontou nenhuma verdadeira omissão ou obscuridade.
As questões levantadas pelo embargante,
relativas cabimento da fixação de verba honorária sucumbencial em seu
favor, restou enfrentada pelo acórdão, conforme se verifica dos trechos a
seguir transcritos:
“(...) Além disso, nos termos do artigo 382, §§ 2o e 4o,
do mesmo Código,1 que regula o procedimento de
produção antecipada de provas, o Juiz não se
pronuncia sobre a ocorrência ou não do fato
controvertido, nem sobre eventuais consequências
jurídicas, não se justificando a apresentação de defesa
ou, ainda, a aplicação do princípio da causalidade
para imposição de ônus sucumbencial, ante a ausência
de lide. (...)”
Como se vê, tal questão restou enfrentada pelo
v. Acórdão.
Assim, os presentes embargos têm nítido
caráter infringente, porquanto a embargante busca de fato uma reforma
do julgamento de mérito proferido no v. acórdão, fim para o qual os
embargos de declaração não são a via adequada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001253-08.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 9504
4
No mais, “o Juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um a
todos os seus argumentos.” (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414).
A
pretendida
revisão
perseguida
pelo
embargante só pode ser feita nas instâncias superiores, por via do
recurso apropriado, se o caso.
Por fim, observo ser desnecessário mencionar
individualmente cada um dos artigos indicados pela parte para fins de
interposição recursal futura, sendo que o C. Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no REsp no 1.351.784/SP) e o E. Supremo Tribunal Federal
(AgRg no REsp no 1.407.492) admitem o prequestionamento implícito,
bastando que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma
fundamentada."
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora